Tribunal: TJSP
Processo: 1005484-20.2024.8.26.0363
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO – PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS DE 2025 – DEDUÇÃO NA PONTUAÇÃO OBTIDA DE TEMPO EM QUE ESTEVE EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.